Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729419-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA D E C I S Ã O A parte Agravada requer o reestabelecimento do prazo para apresentar defesa, alegando nulidade da intimação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), a qual foi recebida por terceiro estranho ao feito, sem comprovação de ciência por parte do advogado constituído nos autos originários. Aduz, ainda, que o patrono regularmente constituído não foi devidamente cadastrado para fins de intimação eletrônica neste recurso (ID 77124306). Assiste razão à parte Agravada. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC/15, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. No caso em exame, verifica-se, em consulta aos autos originários, que houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome da advogada regularmente constituída – Dra Gleyce Kellen Oliveira Cabral (ID 229108489, na origem) -, o que não foi observado, configurando-se, portanto, nulidade da intimação pessoal juntada ao presente recurso. Ante o exposto, defiro o pedido para reestabelecimento de prazo para apresentação de defesa, que deverá fluir a partir da intimação válida desta decisão, expedida em nome da patrona devidamente constituída. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 34a Sessão Ordinária Virtual. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator